Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-92.2016.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001128-92.2016.8.05.0049 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELINO MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACUIPE Advogado(s):FERNANDO GRISI JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR QUE ALEGA SER POSSUIDOR DE TERRENO ADQUIRIDO POR RECIBO DE COMPRA E VENDA DE 1988. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ANTERIOR. ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA AÇÃO REIVINDICATÓRIA OU INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001128-92.2016.8.05.0049, que tem como parte Apelante, MARCELINO MOREIRA DOS SANTOS e, parte Apelada, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACUIPE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator